Tribunal: TJDFT
Processo: 0713843-21.2025.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO TENTADO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. IMPOSSIBILIDADE. ENTRADA CLANDESTINA. DOLO EVIDENCIADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ROUBO TENTADO. INAPLICÁVEL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. SÚMULA N. 231 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). TENTATIVA. FRAÇÃO DE UM TERÇO. MANUTENÇÃO. “ITER CRIMINIS” AVANÇADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face de sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 157, caput, combinado com o artigo 14, inciso II (roubo tentado), e artigo 150, caput (violação de domicílio), ambos do Código Penal, às penas de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial aberto.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em avaliar: (i) a absolvição quanto ao crime de violação de domicílio, por ausência de dolo e atipicidade da conduta; (ii) a revisão da dosimetria do crime de roubo tentado para reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e aplicação da fração máxima da tentativa (2/3); e (iii) o reconhecimento da confissão espontânea quanto ao crime de violação de domicílio.
III. Razões de decidir:
3. O tipo penal do artigo 150, caput, do Código Penal prevê duas condutas alternativas: entrar ou permanecer em casa alheia. A falta de permanência voluntária não afasta a tipicidade quando comprovada a entrada não consentida.
4. Os elementos probatórios demonstram o dolo do réu na prática delituosa, pois entrou clandestinamente no lote da vítima e tentou forçar a janela da residência para adentrar aos cômodos, evidenciando a intenção de invadir o domicílio sem autorização.
5. Inviável o reconhecimento da confissão espontânea quanto ao crime de roubo tentado, notadamente porque o réu afirmou não se lembrar de ter praticado o crime.
6. O acusado valeu-se da confissão qualificada ao afirmar que ingressou por equívoco no imóvel da vítima. Entretanto, é inviável a aplicação da atenuante de confissão, em obediência ao enunciado da Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
7. A fração de um terço aplicada pela tentativa não merece correção, pois o réu percorreu estágio avançado do iter criminis, com abordagem à vítima, emprego de violência e grave ameaça. A subtração não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.